Tribunal: TJSP
Processo: 1068161-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Demanda ajuizada pelo Banco do Brasil S/A contra a Fazenda do Estado objetivando o reembolso do valor desembolsado por força de condenação em reclamação trabalhista ajuizada por ex-funcionário aposentado do extinto Banco Nossa Caixa S/A – Possibilidade - Responsabilidade da Fazenda do Estado, com fundamento no inciso I do artigo 4o da Lei Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Demanda ajuizada pelo Banco do Brasil S/A contra a Fazenda do Estado objetivando o reembolso do valor desembolsado por força de condenação em reclamação trabalhista ajuizada por ex-funcionário aposentado do extinto Banco Nossa Caixa S/A – Possibilidade - Responsabilidade da Fazenda do Estado, com fundamento no inciso I do artigo 4o da Lei Estadual no 13.286/2008 e no contrato de compra e venda firmado entre as partes – Critérios de juros e correção monetária que devem ser aplicados nos termos do contrato – Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário e recurso fazendário improvidos.